Tribunal: STF
Processo: HC 265806
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU: PRESCINDIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.032.189/MG (e-doc. 12).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça Denegou a ordem em habeas corpus. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória. Diz que a defensora não havia sido constituída à época para interpor recurso, não tendo sido assistido pela defensoria pública. Alude ao disposto nos arts. 392, inc. II, 577 e 578, do CPP. Argumenta incidir o enunciado nº 523 da Súmula do STF, por constituir nulidade absoluta o fato de ter deixado de ter defesa técnica.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição de recurso em face da sentença condenatória.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, observa-se a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Observo, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, o ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a reproduzir teor do que decidido pela Corte de origem. Corroborou a óptica de ser dispensável a intimação pessoal do réu solto com advogado constituído. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Como se vê, a Corte de origem bem fundamentou a inexistência de cerceamento de defesa do paciente, assentando que foi feita sua tentativa de intimação no endereço fornecido pelo paciente no juízo a quo, onde, destaque-se, houvera sido intimado de atos processuais anteriores. Não obstante, ali não foi ele localizado. 



    Nesse contexto, cumpre destacar que se consolidou no âmbito desta Corte entendimento no sentido de ser dispensável a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, sendo suficiente a intimação do defensor constituído. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se:



    (...)



    No tocante à alegada inexistência de defensor para atuar em fase recursal, a conclusão da Corte local foi diversa. Salientou-se que a procuração juntada aos autos habilitava a advogada a praticar todos os atos do processo, incluindo-se a interposição de recurso. 



    Ademais, o Tribunal a quo asseverou que não há nos documentos juntados neste writ nenhum demonstrativo de que a causídica renunciou ao mandato antes ou durante o prazo recursal (e-STJ fl. 29). Não bastasse, consta ainda que houve a efetiva interposição do recurso de apelação, o qual, todavia, não foi conhecido por intempestividade”. (e-doc. 12)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Segundo consta do ato apontado como coator, a patrona do paciente estava habilitada a recorrer e houve interposição de recurso de apelação intempestivo. Ressalte-se que o art. 392 do Código de Processo Penal impõe a intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória proferida em primeira instância, não se aplicando a acórdãos de apelação.



    11. A esse respeito, demonstrando a consonância da decisão impugnada com a jurisprudência desta Corte, colaciono os seguintes julgados:  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário.II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.107/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).  



    “Habeas Corpus. Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpusextinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso,  Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    “ PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR PECULATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO (ART. 392, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...). 3. Hipótese em que não é possível anular o julgamento do recurso de apelação. Seja porque o defensor constituído pelo condenado foi regularmente intimado da sentença condenatória, nos exatos termos do art. 392, II, do CPP, seja porque a defesa não se desincumbiu do seu dever de demonstrar objetivamente o real prejuízo eventualmente suportado pelo acusado. Incidência da regra do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 144.674-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/04/2018, p. 27/04/2018; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator